Tribunal: TJMT
Processo: 0019161-65.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019161-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (EMBARGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DE ADENOR COELHO BORGES E ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ – DATA INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO REFORMADA.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto contraditório, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
19161-65.2015.8.11.0041 - PJE

EMBARGANTE:

ADENOR COELHO BORGES

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Adenor Coelho Borges e pelo Estado de Mato Grosso,

com a finalidade de corrigir omissão e contradição no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, deverão ser fixados após o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810, pelo
Juízo da execução, mantendo a condenação em honorários advocatícios de forma reciproca, tendo em vista que as duas partes foram sucumbentes na ação.

O Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de omissão quanto a tese firmada em sede de recurso repetitivo, pelo STJ, no REsp nº 1112114, de que o termo
a quo
do cômputo dos juros de mora é a citação do Estado.

Requer seja suprida a omissão do julgado para que esse D. Juízo se manifeste sobre a aplicação do entendimento pacífico consubstanciado no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23 e cômputo dos juros moratórios a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 18842022, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais, Adenor Coelho Borges alega ocorrência de contradição na parte dispositiva do voto e do acórdão que declarou a parcial procedência do Recurso de Apelação, e não reconheceu o direito de majoração dos honorários advocatícios a que faz direito os patronos da apelada, conforme ordena o art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicado indiferentemente de pedido (art. 85,
caput
, do CPC/2015)

Alega que, a manutenção de patamar de 10% dos honorários do patrono do Recorrente somente pode ser considerada como válida caso a Fazenda Estadual não tivesse recorrido e pelo princípio da causalidade, a Fazenda Estadual mesmo sem razão em seu apelo efetivamente causou aumento trabalho e gastos da parte apelada com seus advogados em fase recursal. Logo, a parte que causou tal aumento de trabalho do patrono da apelada deve arcar com o mesmo quando seu recurso for desprovido, mediante a majoração dos honorários do advogado da parte vencedora na fase recursal. O exposto acima é o previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para que seja retificado o Acórdão embargado para majorar os honorários sucumbenciais em favor do patrono do Apelado condenando a Fazenda Pública Estadual ao seu pagamento, na forma do. 85, §3º, I, c/c §11º, do CPC/2015.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 21553466).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por

Adenor Coelho Borges e pelo Estado de Mato Grosso,

com a finalidade de corrigir omissão e contradição no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, deverão ser fixados após o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810, pelo
Juízo da execução, mantendo a condenação em honorários advocatícios de forma reciproca, tendo em vista que as duas partes foram sucumbentes na ação.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – DATA INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a parte não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 330 do NCPC, não havendo dificuldade na defesa.

2- Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.

3- No que se refere aos juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados pelo Juízo da Execução, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Analisando a decisão embargada e as razões recursais, verifica-se que assiste razão ao Recorrente.

No presente caso, a certidão individual emitida pela Secretaria de Estado de Administração, embora confesse a existência e discrimine o montante dos créditos do Recorrido, em momento nenhum estabeleceu prazo para o pagamento dos referidos créditos.

Dessarte, considerando-se que não foi estipulada pela Administração prazo para o pagamento dos débitos confessados, torna-se inaplicável a regra prevista no
caput
do art. 397 do Código Civil. Logo, em face do disposto no art. 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil, e 219,
caput
, do CPC, é de se reconhecer que a mora do recorrente foi constituída apenas com sua citação, devendo dessa data incidir os juros moratórios, calculados sobre o montante nominalmente confessado. Por oportuno, confira-se os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE CONFESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil.

2. Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária - FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no período de 1989 a 1994.

3.
Tendo a Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no caput do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

(REsp 1112114/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 08/10/2009). [Destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA (TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CARTA DE CRÉDITO SALARIAL) - INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO DO INDICE APLICADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO NOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA- RETIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF- RECURSO PROVIDO.

1. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF. 2.
Os JUROS moratórios, ocorre a partir da citação válida
, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e JUROS aplicáveis à caderneta de poupança.

3.Recurso provido. (N.U 0047285-29.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). [Destaquei]

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes e, em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação, sobre o valor nominalmente confessado pela Administração.

Considerando o provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, e, em consequência, fica prejudicado os embargos de declaração opostos por
Adenor Coelho Borges,
por objetivar apenas a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020